Tribunal: TJDFT
Processo: 0717659-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717659-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIO CASTRO FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAIO CASTRO FLORES contra decisão (ID 156530243) da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pela qual o recorrente pretendia assegurar sua participação no curso de formação. Em suas razões (ID 46507589), alega que: 1) demonstrou a situação precária da pista, com poças d’agua, escorregadia e que não permitia aderência, o que resultou no maior numero de reprovações proporcionalmente aos que correram com a pista seca; 2) o cronometro utilizado pela banca estava alterado e pulando segundos; 3) não há aprovados suficientes para participarem do curso de formação; 4) o curso de formação tem a duração de apenas 30 dias e não tem remuneração. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para assegurar sua participação no curso de formação. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se é possível o prosseguimento do agravado no certame. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. O recorrente rompeu o menisco do joelho direito no dia 20/10/2022 (ID 156471121). Realizou o Teste de Aptidão Física – TAF no dia 2/3/2023 e não alcançou a pontuação necessária para sua aprovação. Na ação de origem, a pretensão é de que seja remarcada nova data para a realização do TAF. O edital é a lei interna do concurso: suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do exame. Estes aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a se sujeitar ao regramento nele contido. O Supremo Tribunal Federal - STF fixou, em sede de repercussão geral no RE 630.733 (Tema 335), que os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital que permita essa possibilidade: “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) Naquela oportunidade, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, registrou que “tanto a Administração Pública quanto os candidatos estão vinculados às normas do edital, e verifico que a cláusula editalícia que proíbe a remarcação do teste de aptidão física para data diversa daquela prevista no edital em virtude de caso fortuito que atinja a higidez física do candidato não padece de inconstitucionalidade, mas, ao contrário, confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.” O interesse particular do candidato não pode prevalecer ao interesse coletivo em encerrar o concurso em tempo razoável, em continuidade ao serviço público. Todos os candidatos se sujeitaram à previsão editalícia no sentido de que não haveria realização da prova física fora da data e horários predeterminados. Assim, a princípio, não há possibilidade de nova realização da prova pelo autor, o que afasta a probabilidade de que seja aprovado no certame. Ainda que haja irregularidade no cronômetro, o recorrente não concluiu o teste de aptidão física (ID 156471144). A reprovação decorreu unicamente da incapacidade de realização da prova pelo agravante. Abrir uma exceção para que realize novo teste de aptidão física, neste momento processual, consistiria ofensa ao princípio da isonomia. Portanto, a princípio, não há a probabilidade do direito. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator